Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018562-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), RONALDO REZENDE FRANCO - CPF: 212.354.906-10 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES PIMENTA - CPF: 570.858.201-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – NÃO REFERÊNCIA À GUIA DE TRANSPORTE – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, destaquem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, como espécie de verdadeiro “salvo-conduto”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ronaldo Rezende Franco, contra a decisão do Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, sobre o fundamento de que não foram vislumbrados os requisitos legais (id. 105615953).

Alega que é pecuarista e ajuizou a ação mandamental preventiva para evitar a cobrança de ICMS, na hipótese de transferência de semoventes entre propriedades do mesmo titular, ou contribuinte, nos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso.

Afirma que não possui frigorífico, e o deslocamento do gado não é operação mercantil capaz de caracterizar fato gerador a justificar a incidência do tributo.

Esclarece que o remanejamento do gado é ponto estratégico na atividade de cria e engorda das reses, e, se não puder transferir seus animais entre suas propriedades, sofrerá prejuízos significativos, principalmente em decorrência da grave crise hídrica do Brasil.

Sustenta que, neste cenário, a Fazenda Banho, situada em Minas Gerais, oferece melhores condições para a manutenção dos animais, razão pela qual pretende transportar seus semoventes, sem que o Estado obstaculize sua atividade com a cobrança de impostos.

Aduz, ainda, que a medida preventiva traz economia ao produtor e proporciona o aumento da profissionalização da atividade, razão pela qual é preventivo o seu pedido de transferência do gado entre duas propriedades rurais do mesmo titular, sem a incidência de ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, e determinar que a autoridade coatora se abstenha, imediatamente, de proceder à cobrança, ou exigência, de recolhimento do ICMS nas operações de transferência do rebanho do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre estabelecimentos do Agravante, permitindo o regular trânsito dos animais sem o recolhimento deste tributo, bem como não embarace a transferência dos animais com o objetivo de forçar o pagamento do ICMS.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 107714963).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta (id. 110629806), rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 112193465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto por Ronaldo Rezende Franco, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, sobre o fundamento de que não foram vislumbrados os requisitos legais (id. 105615953).

Denota-se dos autos que Ronaldo Rezende Franco impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato coator, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a liminar para que se abstivesse de cobrar o ICMS sobre as operações de transferência interestadual de animais entre fazendas de sua titularidade.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, indeferiu-o (id. 105615953).

Contra essa decisão,
Ronaldo Rezende Franco interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

No caso em comento, constato que, embora seja notória a impossibilidade de incidência do ICMS sobre a remessa de semoventes, se não configurar transferência de propriedade, entendimento, inclusive, sumulado pelo STJ, entendo que,
in casu
, há uma impossibilidade de acolhimento do pleito recursal, porque, examinando os documentos acostados aos autos de base, tenho que não ficou bem demonstrado a ocorrência de tributação indevida, dado que não há fato concreto que indique a iminência da ocorrência de violação de direito líquido e certo, porquanto a pretensão do
writ
funda-se em atos futuros e incertos, a não concessão liminar é a medida que se impõe.

Com efeito, das peças que formaram o instrumento, depreende-se que a hipótese da ação originária possui natureza de salvo-conduto, visto que a pretensão do Impetrante, ora Agravante, mostra-se abstrata e futura, pois ausente ato formal, emanado pela Administração Pública, cuja legalidade possa ser apreciada.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Logo, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, ainda que de cunho não exauriente da matéria, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022